Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PROCEDIMENTO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MULTA. ASTREINTES. REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Relativamente ao prequestionamento intentado, não há dúvida de que o que o qualifica não é a expressa menção ao dispositivo normativo de que trata a alegação, mas sim o efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração em face da simples intenção de prequestionamento para eventual interposição dos recursos de natureza extraordinária (artigo 1.025 do Código de Processo Civil).
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.